Tribunal: TJES
Processo: 5002762-57.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002762-57.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE SOUZA
INTERESSADO: EBANX LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO ANÚNCIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS EM COMPRAS INTERNACIONAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrida, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação dos serviços a partir da entrega de produto que se distancia, em suas características, do anúncio veiculado em plataforma de vendas.
3. Consoante se infere do exame dos fatos noticiados na exordial e do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que o Recorrente acessou o site da empresa “AliExpress” para realizar a compra, sendo apenas o pagamento realizado por meio da Recorrida EBANX.
4. Portanto, neste caso o produto não foi anunciado no site da Recorrida, mas diretamente no site da “AliExpress”, site este em que a compra foi efetuada. Assim, a atuação da Recorrida se restringiu à intermediação do pagamento realizado pelo consumidor (o qual fora realizado corretamente e sem empecilhos). Deste modo, a Recorrida não teve qualquer relação com a falha relacionada às características do produto enviado pela “AliExpress”, sendo certo que não anunciou o produto e não intermediou a venda em sua plataforma, já que esta foi realizada integralmente no site da “AliExpress”, não havendo que se falar, com efeito, em responsabilização da Recorrida pelos fatos narrados à exordial.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico postulado em sede recursal (R$ 5.401,12 - §2º do art. 85, CPC/15), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.